Tribunal: CARF
Processo: 16327.906184/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906184/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.726 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
RECONHECIDO.
Há de se reconhecer a existência de direito crédito quando resta comprovado
que o contribuinte efetuou o pagamento de IRRF em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou DCOMP no 03539.03898.050906.1.3.04-0824 (fls. 41-
45) pleiteando crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. 5936), referente ao
período de apuração Julho/2006, no valor original de R$ 28.726,19, para compensar com débitos
próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906184/2011-31
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.726 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906184/2011-31

O Despacho Decisório de fls. 46 indeferiu o pedido a compensação, uma vez que
o DARF indicado não possuía saldo reconhecido para compensação. Vide:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que efetuou retenção e o respectivo recolhimento de IRRF sobre rendimentos de aplicação
financeira do cliente Fundo Naval Diretoria de Finanças da Marinha, entretanto, tal retenção foi
indevida, uma vez que referida entidade possui imunidade tributária por se tratar de órgão
público.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que o contribuinte não
atendeu a todas as exigências previstas no art. 8o da IN RFB n.1300/2012 para poder requerer a
compensação. Entre as providências não adotadas citou a retificação da DIRF. O acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 25/07/2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar que
cumpriu os requisitos expressamente exigidos para a compensação pretendida. In casu,
trata-se de alegado IRRF retido indevidamente cuja compensação, segundo prevê as
normas de regência, deve ser acompanhada dos devidos estornos e retificações das
declarações apresentadas à RFB.
Em 07/05/2015, o contribuinte teve ciência da decisão (Termo fl.83) e, em
05/06/2015, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.86), através do qual argui:
- Preliminarmente, a Recorrente argui nulidade do despacho decisório e da
decisão a quo, uma vez que a mesma transmitiu DCTF retificadora antes do despacho
decisório e esta teria deixado evidenciado o crédito;
- No mérito, a Recorrente reitera os argumentos despendidos na
manifestação, no sentido de que efetuou retenção e pagamento indevidos a título de
IRRF, uma vez que o beneficiário era imune, por se tratar de órgão público do Poder
Executivo Federal. Acrescenta que estornou o valor do imposto recolhido indevidamente,
o qual demonstra que o beneficiário recebeu a devolução da retenção indevida. Aduz que
quando realizou o estorno, comprou ter suportado o ônus financeiro;
- Aduz que o entendimento da DRJ não merece prosperar pois o erro na
DIRF não pode ser utilizado como fundamento para o não reconhecimento de seu crédito
e o indeferimento da compensação pretendida, pois, em observância ao princípio da
verdade material, a documentação ora juntada demonstra o recolhimento indevido que
originou o crédito pleiteado;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.726 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906184/2011-31

Por fim, o sujeito passivo requereu provimento do recurso, com a consequente
homologação da compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, referente ao período de apuração Julho/2006, no valor original de R$ 28.726,19.
Antes da emissão do Despacho Decisório, o contribuinte foi intimado a
comprovar o indébito, tendo solicitado prorrogação do prazo para prestar informações. Passados
mais de 43 dias úteis sem que o contribuinte tivesse prestados esclarecimentos, a autoridade
fiscal considerou o prazo excessivo e emitiu o despacho decisório que não homologou a
compensação, por ausência de documentação comprobatória. Constou do despacho que foi
localizado o DARF indicado, mas sem saldo reconhecido para compensação. Vide informações
complementares da Análise do Crédito (fl. 47):
Crédito reconhecido em valor originário: 0,00
Justificativa: AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
Observação: PROCESSO 16327.000765/2010-87 ¿ FOLHAS 1004 A 1014. INTIMADO A COMPROVAR
O ALEGADO PAGAMENTO A MAIOR DE IRRF (CÓDIGO 3426 ¿ APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RENDA FIXA ¿ PESSOAS JURÍDICAS), MEDIANTE INTIMAÇÃO DEINF/DIORT No 40/2011, NOS
TERMOS DO ART. 65 DA IN/SRF No 900/2008, COM CIÊNCIA PESSOAL (PROCURADOR) NA DATA
DE 03/03/2011, O CONTRIBUINTE NÃO LOGROU EXPLICAR E A APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL IDÔNEA PARA COMPROVAR O CRÉDITO ALEGADO. FORAM CONCEDIDOS,
INICIALMENTE, 15 DIAS PARA CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO No 40/2011, SENDO QUE O
CONTRIBUINTE SOLICITOU MAIS 10 DIAS ÚTEIS (EM 18/3/2011) E, POSTERIORMENTE, MAIS 15
DIAS (01/4/2011), PERFAZENDO, NO TOTAL, 43 DIAS PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO.
POR SER EXCESSIVO O PRAZO SOLICITADO PELO CONTRIBUINTE SEM QUE TENHA
APRESENTADO AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS, AS INFORMAÇÕES
PRESENTES ATÉ ESTA DATA NÃO SÃO SUFICIENTES NEM ESCLARECEDORAS PARA
DEMONSTRAR AS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS ENVOLVIDAS NA GERAÇÃO DO
CRÉDITO PLEITEADO, CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA A SUA HOMOLOGAÇÃO.
LEGISLAÇÃO APLICADA: ART. 170 DO CTN ¿ LEI No 5.172/66, ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
27/12/1996, ART. 264 DO DECRETO No 3000 DE 26/03/1999 (REGULAMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA/99), ART. 26 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 460, DE 18/10/2004 E ARTS. 37, 38 E 65
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900, DE 30/12/2008. (grifei)
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que efetuou
retenção e o respectivo recolhimento de IRRF sobre rendimentos de aplicação financeira do
cliente Fundo Naval Diretoria de Finanças da Marinha, entretanto, tal retenção foi indevida, uma
vez que referida entidade possui imunidade tributária por se tratar de órgão público. Também
esclareceu que realizou estorno e efetuou o pagamento ao Fundo Naval do valor retido
indevidamente.
A decisão recorrida confirmou a imunidade do beneficiário da retenção (Fundo
Naval Diretoria de Finanças da Marinha) por se tratar de órgão público do Poder Executivo
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.726 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906184/2011-31

Federal. Também confirmou que do valor total do Darf de R$ 5.866.099,19 foi utilizado o valor
de R$ 5.833.687,54 para quitar o débito, remanescendo um suposto crédito de R$ 32.411,65.
Também restou consignado na decisão de piso, que os R$ 32.411,65
encontravam-se bloqueados pelo sistema SCC, da seguinte forma:
- R$ 3.360,72 para o PERDCOMP 06971.74332.050906.1.3.04.7669 (já
homologada);
- R$ 28.726,19 estão reservados no Sief-Processo para o presente processo;
- R$ 324,74 para o PERDCOMP 14274.23534.040407.07.1.3.04.7155 (já
homologada).
Além disso, a DRJ reconheceu os documentos de fls. 15 e 17/19 demonstram que
houve o estorno do valor junto ao beneficiário do rendimento e que o interessado assumiu o ônus
financeiro do pagamento do IRRF em questão.
Ao final, o Colegiado a quo não reconheceu o direito creditório porque uma das
providências listadas no art.8o da IN RFB n.1300/2012 não foi adotada, qual seja, a retificação da
DIRF, uma vez que a retenção indevida ainda constava na DIRF da Recorrente. E também
ressaltou que o estorno e as retificações exigidas do beneficiário do pagamento, relacionadas no
art. 8o, também se encontram pendentes de comprovação.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, arguindo, de início,
nulidade da decisão recorrida, bem como do despacho decisório, tendo em vista que retificou a
DCTF antes da emissão do despacho. Argumenta que a DCTF retificadora de maio de 2009 (doc.
04) evidenciou o referido indébito originado do pagamento indevido de IRRF.
Em relação ao despacho decisório e à decisão recorrida, não há que se falar em
nulidade. A autoridade fiscal emitiu despacho decisório com baseou nas informações de que
dispunha no momento, tendo em vista que o contribuinte não apresentou resposta às intimações.
Conforme tenho me posicionado em outros julgados, a retificação da DCTF é
providência esperada, para fins de comprovação do indébito, mas não é condição sine qua non
para reconhecimento do indébito. Da mesma forma que a retificação da DCTF não é
imprescindível para comprovação da existência de direito creditório, ela por si só, também não
se mostra suficiente para comprovar existência de crédito. A verdade material se apura a partir
de documentos hábeis e idôneos aptos a demonstrar a apuração do imposto.
Por sua vez, a decisão da DRJ analisou as informações prestadas na DCTF e
confirmou as alegações do contribuinte, mas findou por julgar improcedente a manifestação do
contribuinte, tendo em vista a falta de retificação da DIRF e o desatendimento às condições
impostas na IN RFB n.1.300/2012.
Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório e do
acórdão da DRJ.
No mérito, a Recorrente reitera os argumentos despendidos na manifestação, no
sentido de que efetuou retenção e pagamento indevidos a título de IRRF, uma vez que o
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.726 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906184/2011-31

beneficiário era imune, por se tratar de órgão público do Poder Executivo Federal. Acrescenta
que estornou o valor do imposto recolhido indevidamente, o qual demonstra que o beneficiário
recebeu a devolução da retenção indevida. Aduz que quando realizou o estorno, comprou ter
suportado o ônus financeiro.
Também aduz que o entendimento da DRJ não merece prosperar pois o erro na
DIRF não pode ser utilizado como fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o
indeferimento da compensação pretendida, pois, em observância ao princípio da verdade
material, a documentação ora juntada demonstra o recolhimento indevido que originou o crédito
pleiteado.
No que concerne à retenção do imposto em face de órgão público do Executivo
Federal, entendo que a decisão de piso já reconheceu ser o beneficiário imune, e como tal, a
retenção mostra-se indevida, bem como o pagamento. Também restou demonstrado que a
Recorrente retificou a DCTF, realizou o estorno e provou ter assumido o ônus financeiro do
pagamento do IRRF. Além disso, consta que o valor de crédito pleiteado de R$ 28.726,19
encontra-se disponível e bloqueado para a DCOMP sob análise.
Com efeito, o cerne do litígio diz respeito aos requisitos constantes do art.8o da IN
RFB n.1.300/2012 e à necessidade de retificação da DIRF, bem como da comprovação de que o
Órgão Público não se utilizou desses valores em sua declaração. Transcrevo o art.8o citado na
decisão recorrida:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
41.
Há de se destacar que a DIRF é uma obrigação acessória, e assim como a DCTF,
consoante mencionei alhures, era de se esperar que o contribuinte houvesse retificado a DIRF,
conforme prescreve o artigo transcrito acima.
Todavia, a ausência de tal procedimento não pode ser impeditivo de
reconhecimento do direito creditório, principalmente quando a Recorrente logrou êxito em
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.726 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906184/2011-31

comprovar que a retenção e o pagamento foram feitos de forma indevida em face de beneficiário
imune.
E mais, não há que se colocar em dúvida o aproveitamento dos valores por parte
do Fundo Naval Diretoria de Finanças da Marinha, posto que tratando de órgão público federal
também é imune ao IRPJ, nos termos do art. 150, inc. VI, ‘a’ da Constituição, não havendo como
a entidade se aproveitar dos valores retidos. Ou seja, a falta de retificação da DIRF não causou
prejuízo ao Fisco federal.
Dessarte, há de ser reconhecido o crédito de pagamento indevido de IRRF no
valor original de R$ 28.726,19 e, por conseguinte, homologada a compensação pleiteada até o
limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital